Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-35.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-35.2023.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RIBAMAR FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação cível.
Prisão indevida
. Ausência de baixa do mandado de prisão. Dano moral e material configurados. Necessidade de minoração do valor
indenizatório de danos morais. Consectários legais. Temas 905 do STJ e 810 do STF. Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Apelação Conhecida e parcialmente provida
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por José Ribamar Ferreira da Costa, em razão da prisão indevida ocorrida em 2023, decorrente da ausência de baixa do mandado de prisão. A sentença condenou o Ente Público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de responsabilidade objetiva do Estado por prisão indevida; (ii) definir a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais; (iii) verificar se devem ser modificados os critérios utilizados para atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Tendo ocorrido a prisão indevida decorrente da ausência de baixa do mandado de prisão, a qual perdurou por cerca de 24 horas, deve ser mantido o deferimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que este é presumido.

4. A manutenção da prisão ilegal ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade, não restando dúvidas de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

5. Pedido de minoração do valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

7.
Em situações análogas (
danos morais decorrentes de prisão indevida), esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano.

8.
Considerando o ato lesivo (custódia ilegal por um dia), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

9. Os danos materiais, decorrentes da contratação de advogado, foram devidamente comprovados pelo autor, mediante documentos de transferências bancárias e recibo de pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, configurando-se prejuízo efetivo decorrente do evento danoso.

10. A atualização monetária e os juros moratórios devem seguir os Temas 905 do STJ e 810 do STF, aplicando-se a Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e modificar os consectários legais,

nos termos da fundamentação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905); STF, RE 810.947 (Tema 810); TJ-PA, AC 0801056-29.2018.8.14.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 26 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ RIBAMAR FERREIRA DA COSTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0800467-35.2023.8.14.0046), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para:

a) condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por autor, incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data da citação.

b) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, estes arbitrados na quantia líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do evento danoso, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir do efetivo prejuízo.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, bem como porque o réu se trata de beneficiário de isenção, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, inciso II do CPC/2015) (...).

Em suas razões recursais o Ente Estatal sustenta que o caso em análise se trata de responsabilidade civil subjetiva, cabendo ao apelado a demonstração de culpa ou dolo do agente que supostamente praticou o ato lesivo, consistente na prisão alegadamente indevida.

Assevera que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que se a prisão cautelar foi devidamente fundamentada e atendeu aos limites legais, não há que se falar em direito ao recebimento de indenização, caso o réu venha a ser absolvido posteriormente.

Afirma que o mandado de prisão cumprido pela autoridade policial, extraído do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), estava em aberto, gozando, assim, de presunção de veracidade.

Sustenta que não há comprovação de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois os comprovantes de transferência apresentados pelo apelado somam quantia inferior.

Requer, por fim, a modificação da fixação dos juros de mora e correção monetária, para que seja determinada a incidência da taxa Selic.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a conduta do Estado do Pará que ocasionou a prisão indevida do apelante enseja a indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme estabelecido na sentença.

No caso, sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta, dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, fundamenta-se na violação do direito à liberdade do recorrido, ante os danos que alega ter sofrido em decorrência da manutenção de prisão indevida.

Cumpre estabelecer que o dano é compreendido como o desvalor do resultado, e pode ser de ordem moral ou material, tendo em ambos os casos proteção constitucional (Art. 5º, V da CF/88).

Diferente do dano material, que pode ser vislumbrado concretamente e auferido de forma objetiva, o dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

O dano moral resulta da violação a um bem jurídico tutelado de natureza não material e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

Nestes termos, conforme destacou a sentença recorrida, pela situação experimentada expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, é inegável a ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da parte requerente.

O apelado foi réu no processo criminal nº 0003215-55.2013.8.14.0046, no entanto, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, no dia 04.10.2017, houve a declaração de impronuncia do acusado e a determinação de recolhimento do mandado de prisão (ID. 21584846 - Pág. 11).

A determinação de recolhimento do mandado foi devidamente comunicada à Delegacia de Polícia de Rondon do Pará (ID. 21584846 - Pág. 13). No entanto, houve a prisão indevida do recorrido no dia 13.02.2023, conforme registro realizado pela autoridade policial (ID. 21584846 - Pág. 4).

Assim, descabe a alegação do recorrente de que o cumprimento do mandado de prisão foi regular, uma vez que há mais de 05 (cinco) anos havia decisão judicial determinando o cancelamento do mandado de prisão.

Desta forma, tendo ocorrido a prisão indevida decorrente da ausência de baixa do mandado de prisão, a qual perdurou por cerca de 24 horas, deve ser mantido o deferimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que
este é presumido. É

incontestável que a manutenção da prisão ilegal ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
,
não restando dúvidas de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - Indenização por dano moral. Prisão indevida. Ausência de baixa no sistema informacional sobre a ordem de prisão. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, a responsabilidade se acha estabelecida. Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dano moral imposto pela própria situação angustiante e vexatória suportada pelo autor, preso injustamente. Precedentes. Indenização mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008178-14.2023.8 .26.0066 Barretos, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 19/04/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2024)

INDENIZAÇÃO. Danos morais. Prisão indevida por quase nove meses. Erro judiciário . Unificação da pena do autor com a de seu irmão e cadastramento dúplice de execução decorrente do mesmo fato típico. Fato de terceiro. Falsidade ideológica cometida pelo irmão do demandante que não foi a causa direta do dano moral. Higidez do nexo de causalidade . Erros na execução penal que teriam sido evitados mediante a atuação diligente da Vara de Execuções Criminais no processamento do feito. É devido o dano moral resultante da prisão indevida, caracterizando-se como dano in re ipsa, prescindindo, portanto, da comprovação quanto ao efetivo prejuízo. Valor arbitrado na origem que comporta redução, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada . Recurso da Fazenda do Estado conhecido e provido em parte. Prejudicado o apelo do autor.

(TJ-SP - AC: 10007131320208260048 SP 1000713-13.2020 .8.26.0048, Relator.: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 24/05/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações semelhantes (danos morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento do Alvará de soltura), envolvendo apenas períodos diferentes de prisão ilegal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(...)
a autoridade judiciária procedeu ao seu relaxamento no dia 04/05/2018, mas a autoridade policial só efetuou a soltura no dia 07/05/2018, razão pela qual o autor permaneceu ilegalmente preso no período
. (...) Para a fixação da indenização deve-se conjugar dois fatores a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. E nesse particular
a quantia de R$ 2.500,00 se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do fato e os parâmetros antes referidos
. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801056-29 .2018.8.14.0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3.
Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória,
fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado
. 4.
Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios.
5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes.

(TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FLAGRANTE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
2. A demora no cumprimento do alvará de soltura do apelado é fato incontroverso nos autos, injustificável e sequer foi refutado pelo apelante, razão pela qual a conduta omissiva do Estado restou devidamente caracterizada, gerando flagrante lesão aos direitos da personalidade do apelado em razão da permanência indevida no inóspito ambiente carcerário por cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês por culpa exclusiva do Estado.
3. Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do apelado após decisão judicial liberatória e a expedição de alvará de soltura, e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado. 4.
Considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são in re ipsa, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado
. Precedentes. 5. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade experimentada, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. 6. Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810 .947 (Tema 810). 7. Recurso conhecido e não provido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

(...)
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais
em razão da manutenção em cárcere indevida do apelado; e julgou improcedente o pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da FUNDEP.
(...)
Em agosto de 2011 a prisão cautelar fora revogada e concedida a liberdade provisória por meio de alvará de soltura expedido em 28/08/2011. Contudo,
o apelado somente fora liberado do cárcere em setembro de 2012, permanecendo indevidamente preso por mais de um ano
. (...)

(TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Denota-se que esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano, não restando dúvidas que o valor fixado na origem é desproporcional (R$ 15.000,00 – quinze mil reais para um dia de prisão ilegal).

Deste modo, considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 24 horas), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os parâmetros fixados neste E. Tribunal, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere aos danos materiais, diferentemente do que sustenta o recorrente, estes foram devidamente comprovados.

O Apelado demonstrou ter contratado o advogado que se habilitou no procedimento que culminou na prisão indevida, conforme procuração acostada àqueles autos (ID 21584846 - Pág. 8). Comprovou, ainda, o pagamento de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por meio de comprovantes de transferências bancárias realizadas para a conta do referido profissional e recibo correspondente ao pagamento (IDS. 21584842 - Págs. 1/3 e 21584849 - Pág. 1).

Desta forma, mantém-se o deferimento do pedido de indenização por danos materiais.

Por fim, acerca dos consectários legais, assiste parcial razão ao Recorrente, pois os juros de mora e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, apenas

para reduzir o valor da indenização por Danos Morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e modificar os consectários legais,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025